Tribunal: TJSP
Processo: 2273316-04.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO NO TOCANTE AO EXAME DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO PELA AUTORA – EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU – ACÓRDÃO QUE NÃO FIXOU A VERBA PORQUANTO INCABÍVEL NA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE, REQUISITO INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2273316-04.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ, é embargado
ABETRE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS E EFLUENTES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
.
Embargos de Declaração no 2273316-04.2018.8.26.0000/50000
Embargante:
Presidente da Câmara Municipal de Sumaré
Embargado:
Interessado:
ABETRE
Associação Brasileira de Empresas de
Tratamento de Resíduos e Efluentes
Prefeito do Município de Sumaré
VOTO No 39.137
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
NO
JULGADO NO TOCANTE AO EXAME DO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FORMULADO PELA AUTORA EMBARGOS OPOSTOS
PELO RÉU ACÓRDÃO QUE NÃO FIXOU A VERBA
PORQUANTO INCABÍVEL NA ESPÉCIE AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
OU SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE,
REQUISITO
INDISPENSÁVEL
AO
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
RECORRER

EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
págs. 1036/1046 que, por unanimidade, julgou procedente ação direta de
inconstitucionalidade, ajuizada pela ora embargada, para declarar inconstitucional
a Lei no 6.079/2018, do Município de Sumaré.
Alega o Presidente da Câmara Municipal, ora embargante, a
existência de omissão no julgado no tocante ao pedido, formulado pela autora, de
condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta não ser

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
cabível referido pedido no controle concentrado de constitucionalidade.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento por ausência de interesse
processual.
Com efeito, a alegada “omissão” na fixação de honorários
advocatícios pelo acórdão não causa qualquer prejuízo à parte, requisito
indispensável ao exercício do direito de recorrer.
Inexistente sucumbência, não se caracteriza requisito de
admissibilidade recursal indispensável.
Ademais, a fixação não se deu exatamente porque incabível na
espécie.
Isto posto, não conheço dos embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator